Tribunal: TJDFT
Processo: 0750643-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750643-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA BESSA AGRAVADO: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado/agravante à penhora de R$ 3.331,79 em sua conta bancária. Alega, em síntese, que: 1) houve omissão absoluta do juízo de origem quanto à tese expressamente arguida de impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, embora a matéria tenha sido adequadamente suscitada na impugnação; 2) a decisão agravada violou o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC, pois o principal fundamento da defesa não foi sequer analisado; 3) os valores bloqueados possuem natureza salarial, conforme demonstram os extratos bancários e a CTPS digital, o que atrai a proteção do art. 833, IV, do CPC; 4) o montante constrito constitui a totalidade da verba de subsistência do agravante, que é trabalhador celetista e arrimo de família, responsável pelo sustento da esposa e da filha; 5) o bloqueio compromete despesas essenciais, como aluguel e mensalidade escolar; 6) a manutenção da constrição viola o mínimo existencial e configura constrição ilegal; 7) a documentação anexada comprova a inexistência de outras reservas financeiras e evidencia que o valor bloqueado é salário; 8) há risco real e imediato de dano grave, incluindo inadimplência, perda de moradia e violação à dignidade do agravante e de sua família; 9) a decisão combatida incorreu em nulidade por negativa de prestação jurisdicional e por atingir verba absolutamente impenhorável. Requer, em antecipação da tutela recursal, o imediato desbloqueio e restituição da quantia de R$ 3.331,79 ao agravante, e, subsidiariamente, caso não deferido o desbloqueio, a concessão de efeito suspensivo para impedir qualquer ato de expropriação ou levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente agravo de instrumento. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) No caso dos autos, o executado Adriano Batista de Oliveira Bessa limitou-se a fazer uma alegação unilateral, afirmando que o montante bloqueado configura seu "único numerário", necessário para a subsistência digna, contudo, conforme corretamente apontado pelo exequente, o executado não anexou extratos bancários ou quaisquer outros documentos hábeis a comprovar a natureza alimentar do valor de R$ 3.331,79. A ausência de comprovação documental impossibilita que este juízo avalie a natureza da verba e o alegado comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. A mera narrativa do executado, desacompanhada de prova, não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e validade da constrição judicial. (...) Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos mantidos em conta bancária ou aplicações financeiras, salvo má-fé, fraude ou abuso de direito pelo devedor, o que não está devidamente demonstrado nos autos. No mesmo sentido: ‘(...) 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (...)’ (AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) (...) 5. A proteção da impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, IV) não se aplica por ausência de comprovação de que os valores constritos possuíam natureza remuneratória. 6. Contudo, incide a regra do art. 833, X, do CPC, que assegura impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em caderneta de poupança, cuja interpretação extensiva pelo STJ abrange quantias mantidas em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos, desde que ausentes indícios de fraude ou má-fé. 7. A quantia bloqueada, de apenas R$ 473,00, é manifestamente ínfima e destinada à subsistência do agravante, devendo prevalecer a proteção ao mínimo existencial. 8. A movimentação bancária frequente não descaracteriza, por si só, a natureza de reserva econômica, sendo inapta a afastar a impenhorabilidade quando ausente prova de má-fé ou fraude, conforme precedentes do STJ. (...) (Acórdão 2050754, 0728282-64.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Além disso, o extrato bancário de ID 78493513 indica que o bloqueio incidiu sobre verba de natureza salarial. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, embora a liberação do valor bloqueado esteja condicionada à preclusão da decisão agravada, trata-se de parte hipossuficiente (celetista, com remuneração mensal de R$ 7.000,00 – CTPS de ID 78493512), de modo que a manutenção do bloqueio tem potencial para comprometer a sua subsistência. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do valor bloqueado ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator